Tribunal: CARF
Processo: 16561.720173/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720173/2013-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.898 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 07/01/2009 a 28/12/2010
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. AJUSTES DO ARTIGO
8o. ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA. PAGAMENTO REALIZADO
DEPOIS DA IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO.
Devem ser acrescidos ao valor da transação na importação de mercadorias os
pagamentos realizados a título de royalties quando vinculados às mercadorias
importadas, mesmo que esses valores sejam desembolsados em data posterior à
importação e estejam também associados à outorga de outros direitos, tal como
o de produzir, revender ou distribuir as mercadorias, desde eles sejam uma
condição de venda na importação e beneficiem, direta ou indiretamente, o
exportador dessas mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720173/2013-55
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte contra decisão tomada no
acórdão no 3201-004.170, de 28 de agosto de 2018 (e-folhas 1.999 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 07/01/2009 a 28/12/2010
Ementa:
VALOR ADUANEIRO. ROYALTIES RELATIVOS A USO DE MARCA E
DDXEITOS AUTORAIS.
De acordo com o artigo 8. item l (c) do Acordo de Valoração Aduaneira,
promulgado pelo Decreto n° 1355, de 1994 e artigo 12 - Inciso II da DJ SRF
327/2003. na determinação do valor aduaneiro deve ser acrescentado ao preço
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas o valor de royalties
ou direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de valoração,
desde que tais royalties devam ser pagos, direta ou indiretamente, como
condição de venda dessas mercadorias no país de importação e na medida em
que não estejam incluídos em seu preço.
Nos termos da Solução Consulta no. 483 - SRRF 08/DISIT, são passíveis de tal
acréscimo os royalties devidos e pagos pelo importador a empresa vinculada
sediada no exterior, em virtude de contrato com essa celebrado, relativos ao
uso de marca e direitos autorais, sobre produtos importados para serem
comercializados no Brasil, ainda que estes produtos não sejam importados
daquela empresa, titular dos referidos direitos, mas sim de outra empresa do
mesmo grupo econômico, portanto, também vinculada ao importador. Entende-
se que, nessas circunstâncias, os royalties a serem pagos constituem condição
de venda das mercadorias, pois estão intrínseca e indissociavelmente ligados à
possibilidade de sua comercialização no País, não podendo esta ocorrer sem o
pagamento daqueles direitos, sem os quais, por conseguinte, é também inviável
sua importação com o objetivo de prática da mercancia.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO
Constatados os elementos necessários á caracterização de grupo econômico de
fato e a simulação das operações entre as empresas desse, deve aautoridade
fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário a todas as empresas
integrantes daquele grupo. As empresas que integram grupo económico de
qualquer natureza respondem entre si. solidariamente, pelas obrigações
decorrentes da lei tributária
RECURSO VOLUNTÁRIO. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM
Havendo mteresse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação pnncipal. mantém-se a solidariedade.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.139 e segs e 2.163 e segs)
diz respeito à inclusão do valor pago a título de royalties na base de cálculo sobre a qual incidem
os tributos aduaneiros (valor da transação).
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

Na essência, o que se discute é o disposto no art. 8o do Acordo de Valoração
Aduaneira, mais especificamente na letra “c” do item 1 do artigo, que tem a seguinte redação.
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1, deverão ser
acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas:
(...)
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de valoração,
que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição de venda dessas
mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não estejam incluídos
no preço efetivamente pago ou a pagar;
(d) - o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização
subseqüente das mercadorias importadas, que reverta direta ou indiretamente ao
vendedor.
(...)
No específico, trata-se de importações realizadas por Unilever Brasil Industrial
Ltda (e por sua incorporada, Unilever Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda), exportadas por
Unilever Argentina S.A. Depois de importadas, as mercadorias foram revendidas à Unilever
Brasil Ltda, que, por sua vez, firmou contrato de royalties com a Unilever N.V, a empresa
licenciadora.
A licença, no primeiro contrato, concedeu à Unilever Brasil Ltda o direito de
fabricar, providenciar, usar, manter, vender e importar as mercadorias. No segundo, a palavra
"importar" foi suprimida. Segundo entendimento do Fisco, a expressão "providenciar” lhe supriu
a falta.
Conforme arrazoado em sede de juízo de prelibação, o Colegiado prolator da
decisão recorrida entendeu que a disposição legal insculpida na alínea “c” do item 1 do artigo 8a,
supratranscrita, alcança o valor dos royalties ou direitos de licença pagos pelo importador,
quando relacionados às mercadorias objeto de valoração, desde que esses valores sejam uma
condição de venda na importação dessas mercadorias. A decisão paradigma, por sua vez,
considerou que a expressão condição de venda alcança somente a condição imposta pelo
vendedor-exportador das mercadorias ao comprador-importador das mesmas, quando o primeiro
é titular dos royalties ou direitos de licença.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 2.223 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional à e-folha 2.232 e segs, pede que seja negado
provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o Relatório.

Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Preambularmente, necessário tecerem-se algumas considerações sobre a matéria
posta em debate, para que fique claro a este Colegiado qual é, precisamente, o dissenso
jurisprudencial que deve ser resolvido.
Após rememorar os fatos versados nos autos, a recorrente faz uma análise
comparativa entre a decisão recorrida e a decisão paradigma. Ao final, salienta o excerto no qual
considera estar demonstrada a divergência de entendimento.
Reproduzo a seguir o fragmento da ementa do acórdão paradigma grifado no
corpo do recurso especial pelo contribuinte, à fl. 2.168 do processo.
Assim, é indevida a pretensão fiscal de inclusão dos royalties na base de cálculo dos
tributos incidentes sobre a importação, quando o titular beneficiário dos royalties
não for o vendedor-exportador da transação internacional ouquando o valor dos
royalties não compuser o valor devido pelo comprador-importador ao vendedor-
exportado (sic). (grifos no original)
Por seu turno, a autoridade prolatora do exame de admissibilidade fundamentou
sua decisão nos seguintes termos.
A decisão recorrida entendeu, de feto, que na determinação do valor aduaneiro deve ser
acrescentado ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas o
valor de royalties ou direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração, desde que tais royalties devam ser pagos, direta ou indiretamente, como
condição de venda dessas mercadorias no pais de importação e na medida em que não
estejam incluídos em seu preço. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
(...)
Por sua vez, no acórdão paradigma trazido pela Recorrente, a Turma julgadora entendeu
que a expressão "condição de venda" utilizada no art. 8.1.c. do AVA, se refere a
"condição" que só pode ser (direta ou indiretamente) imposta pelo vendedor-exportador
das mercadorias importadas quando este também seja o titular dos royalties e direitos de
licença, hipótese em que tais rubricas, por se relacionarem com as mercadorias objeto
da compra e venda internacional, podem consubstanciar "condição de venda", a ser
adicionado ao valor total devido pelo comprador-importador ao vendedor-exportador e,
ao final, se reverter direta ou indiretamente ao vendedor-exportador, ainda que pago a
terceiro (vide ementa do julgado) Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
(...)
Vê-se, portanto, que restou evidenciada a divergência na aplicação da legislação entre
turmas do CARF. O acórdão recorrido entendeu que na determinação do valor
aduaneiro deve ser acrescentado ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas o valor de royalties ou direitos de licença relacionados com as
mercadorias objeto de valoração, desde que tais royalties devam ser pagos, direta ou
indiretamente, como condição de venda dessas mercadorias no pais de importação e na
medida em que não estejam incluídos em seu preço. Por sua vez; por sua vez, o
paradigma apresentado decidiu que a expressão "condição de venda" utilizada no art
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

8,l.c. do AVA, se refere à "condição" que só pode ser (direta ou indiretamente) imposta
pelo vendedor-exportador das mercadorias importadas quando este também seja o titular
dos royalties e direitos de licença, hipótese em que tais rubricas, por se relacionarem
com as mercadorias objeto da compra e venda internacional- podem consubstanciar
"condição de venda", a ser adicionado ao valor total devido pelo comprador-importador
ao vendedor-exportador e, ao final, se reverter direta ou indiretamente ao vendedor-
exportador, ainda que pago a terceiro.
Pois bem.
O que é necessário pontuar sobre a matéria submetida à apreciação deste
Colegiado é que a divergência jurisprudencial admitida está adstrita ao alcance da expressão
condição de venda encontrada na letra “c” do item 1 do artigo 8o do Acordo de Valoração
Aduaneira, não adentrando à fundamentação da decisão recorrida na parte em que aborda e
atribui consequências ao fato de que todas empresas envolvidas nas transações pertenciam a um
mesmo grupo econômico.
Explico.
A Turma recorrida considerou que não trouxe prejuízo à exigência controvertida
nos autos o fato de as importações terem sido realizadas pela Unilever Brasil Industrial Ltda da
Unilever Argentina S.A e os royalties pagos pela Unilever Brasil Ltda à Unilever N.V, que têm,
pelo menos em sentido restrito, personalidades jurídicas diferentes da do importador e do
exportador das mercadorias. Em outras palavras, entendeu-se que grupo econômico constituído
por essas empresas foi a personalidade jurídica que, no plano factual, levou a efeito as operações
realizadas, independentemente de qual estabelecimento assumiu tal ou tal responsabilidades.
Não há notícia nos autos de que a matéria atinente aos efeitos decorrentes da
existência de um grupo econômico de fato (e, até certo ponto, também de direito) tenha sido
discutida na decisão paradigma. Por essa razão, e também por que o assunto não foi sequer
objeto de análise em sede de juízo de prelibação, trata-se de uma matéria estranha à lide nesta
fase processual. Como se disse, apenas o alcance da expressão condição de venda encontrada na
letra “c” do item 1 do artigo 8o do Acordo de Valoração Aduaneira está em discussão no
julgamento que ocorrerá nesta instância especial.
É fato que, em determinado momento, esses dois assuntos podem parecer
sobrepostos. Isso ocorrerá, justamente, quando se discute o real beneficiário dos pagamentos
feitos pelo importador a título de royalties. Induvidosamente, um dos requisitos para que o valor
dos royalties seja acrescido à base imponível está relacionado à pessoa jurídica titular do direito
licenciado. Essa condição, contudo, pode ser influenciada pela conformação negocial observada
no caso concreto. É nesse particular que será necessário considerar a premissa de que os efeitos
decorrentes da associação das empresas do mesmo grupo econômico já foi analisado e decido em
caráter definitivo na instância recorrida.
Isto posto, a solução da contenda requer, apenas, que se reproduza uma vez mais o
entendimento já manifesto em outras ocasiões que tive a oportunidade de relatar processos
versando sobre o tema. À luz do princípio da eficiência dos atos praticados no âmbito do serviço
público, por uma questão de economia processual e, ainda, tendo em vista o disposto no art. 50,
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

§ 1o, da Lei 9.784/991, adoto, no que couber, os fundamentos declinados no voto do i.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em decisão proferida no acórdão no 9303-008.188,
de 03 de março de 2019, que reproduzo a seguir.
Para maior clareza, analisa-se preambularmente a legislação aplicável.
Como já foi sobejamente comentado nos autos, a base de cálculo dos tributos
aduaneiros é o valor da transação, tal como definido no art. 1o do Acordo de Valoração
Aduaneira, com seguinte teor.
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o
preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação
para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, desde
que:
Por seu turno, o art. 8o especifica os ajustes que devem ser feitos ao valor efetivamente
pago (ou a pagar) pelas mercadorias. É nele que encontra-se a previsão de que sejam
incluídos os royalties objeto do vertente processo. Segue texto com grifos acrescidos.
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do Artigo 1, deverão
ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
importadas:
(a) - os seguintes elementos, na medida em que sejam suportados pelo comprador mas
não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias:
(i) comissões e corretagens, excetuadas as comissões de compra;
(ii) o custo de embalagens e recipientes considerados, para fins aduaneiros, como
formando um todo com as mercadorias em questão;
(iii) o custo de embalar, compreendendo os gastos com mão-de-obra e com materiais;
(b) - o valor, devidamente atribuído, dos seguintes bens e serviços, desde que
fornecidos direta ou indiretamente pelo comprador, gratuitamente ou a preços
reduzidos, para serem utilizados na produção e na venda para exportação das
mercadorias importadas, e na medida em que tal valor não tiver sido incluído no preço
efetivamente pago ou a pagar:
(i) materiais, componentes, partes e elementos semelhantes, incorporados às
mercadorias importadas;
(ii) ferramentas, matrizes, moldes e elementos semelhantes, empregados na produção
das mercadorias importadas;
(iii) materiais consumidos na produção das mercadorias importadas;

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

(iv) projetos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, trabalhos de arte e de
"design", e planos e esboços, necessários à produção das mercadorias importadas e
realizados fora do país de importação;
(c) royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de
valoração, que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição de
venda dessas mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não
estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar; (grifos acrescidos)
(d) - o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou
utilização subseqüente das mercadorias importadas, que reverta direta ou
indiretamente ao vendedor.
2. Ao elaborar sua legislação, cada Membro deverá prever a inclusão ou a exclusão, no
valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
(a) - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação;
(b) - os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
(c) - o custo do seguro.
3. Os acréscimos ao preço efetivamente pago ou a pagar, previstos neste Artigo, serão
baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis.
4. Na determinação do valor aduaneiro, nenhum acréscimo será feito ao preço
efetivamente pago ou a pagar, se não estiver previsto neste Artigo.
Sobressai incontroverso da narrativa dos fatos apurados pelo Fisco o efetivo pagamento
de royalties ao detentor dos direitos de marca no exterior. Controverte-se, contudo, se os
valores pagos a esse título se enquadram ou não na hipótese contemplada pelo Acordo,
conforme disposto na letra “c” do item 1 do art. 8o acima transcrito.
De plano, deve ser afastada a hipótese de que, por serem pagos em momento posterior à
importação, os valores de que ora se trata não poderiam ser incluídos na base de cálculo
dos tributos incidentes na importação. Ora, é de amplo conhecimento que esse tipo de
transação é extremamente usual. Menos comum seria o pagamento dos royalties já por
ocasião da importação das mercadorias. E, de fato, são fartas as evidências de que o
Acordo previu claramente essa hipótese. Basta que se leia o teor da letra “d” também
acima reproduzida. Ela refere-se textualmente ao valor de qualquer parcela do
resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente das mercadorias
importadas, que reverta direta ou indiretamente ao vendedor”. Por óbvio, dito
resultado de revenda, cessão ou utilização subsequente somente ocorrerá em data
posterior à importação das mercadorias.
Por isso mesmo, devem ser veementemente rejeitados os argumentos veiculados na
parte final do recurso especial interposto pelo contribuinte, afirmando não existirem
normas legais e infralegais que amparem os procedimentos adotados pela Fiscalização
Federal. Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, como acima pretendo tenha ficado
claro, o Acordo é explicito quanto à possibilidade de que sejam incluídos na base
imponível valores pagos depois da processada a operação de importação. Não fosse isso
suficiente, revela-se também integralmente equivocada a assertiva de que não existem
disposições normativas infralegais sobre o tema. O art. 22 da Instrução Normativa no
327/2003 disciplina especificamente o procedimento que deve ser adotado pelo
importador nas situações em que não puder ser informado o valor da base de cálculo na
data do registro da declaração de importação das mercadorias. Observe-se.
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da Declaração
de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações necessárias à
utilização do método do valor de transação dependerem de fatores a serem
implementados após a importação, devidamente comprovados, o importador deverá
informar essa situação no campo Informações Complementares da DI e declarar valor
estimado.
§ 1o O valor estimado deverá ser retificado pelo importador no prazo de até noventa
dias, salvo quando o importador comprovar que a implementação dos fatores referidos
no caput deste artigo se dará em prazo superior, declarado por ocasião do registro da
DI.
§ 2o O valor estimado será considerado como definitivamente declarado se, findo o
prazo estabelecido conforme o § 1o deste artigo, não tiver sido procedida a retificação
da DI.
§ 3o O pagamento da diferença de impostos, devida em razão da retificação de que
trata o § 1o deste artigo, será efetuado com os acréscimos legais previstos para
recolhimento espontâneo.
§ 4o No caso de apuração pela autoridade aduaneira, em procedimento de fiscalização,
de diferença de impostos devida, decorrente do descumprimento do disposto neste
artigo, serão aplicadas as penalidades previstas na legislação.
Isso posto, passo à análise do preenchimento ou não dos requisitos especificados no
AVA para inclusão do valor correspondente aos royalties e às taxas na base de cálculo
dos tributos aduaneiros, partindo-se, agora, de uma análise mais detida dos fundamentos
do recurso interposto pela parte.
O contribuinte transcreve no corpo do recurso especial as cláusulas contratuais que, no
seu entender, retratam com precisão os termos do negócio. Elas tem o seguinte teor:
(...)
Depreende-se do teor normativo do art. 8o do AVA, fato que, como já mencionado, não
passou despercebido à defesa, que os royalties e direitos de licença devem ser
acrescidos ao valor da transação (art. 1o) quando estiverem (i) relacionados com as
mercadorias objeto de valoração e (ii) sejam condição de venda dessas mercadorias.
No entender da recorrente, nenhuma dessas duas condições é observada no caso em
apreço.
(...)
Ao que tudo indica, na lógica defendida pelo empresa, o fato de os royalties
remunerarem diversos direitos outorgados pelos titulares da marca ao importador, não
estando, por conseguindo, vinculado única e exclusivamente ao direito de importação
das mercadorias, afastaria, de plano, a agregação desses valores ao valor da transação.
Com o devido respeito à opinião manifesta e à extensa argumentação expendida em
sede de recurso, não me parece que esse raciocínio possa prevalecer.
A toda evidência, o que o Acordo exige é a quantificação do valor pago a título de
royalties que tenham uma relação com as mercadorias importadas. Em momento
algum o legislador referiu-se a royalties que estivessem exclusivamente relacionados
ao direito de importar mercadorias. Ora, chega a ser ingênuo cogitar da possibilidade
de que, pelo fato de os royalties estarem associados a uma gama de direitos outros
concedidos, não possam eles ser incluídos na base de cálculo, mesmo que,
indiscutivelmente, parte desse valor esteja relacionado às mercadorias importadas.
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

Como dito acima, é incontroverso que, pelo menos em parte, os royalties pagos pelo
importador estão relacionados às mercadorias importadas. Nem mesmo a recorrente
contesta isso.
Assim, ao contrário do que alega a defesa, a questão é, sim, a possibilidade de
determinar a fração desses royalties que estão associados às mercadorias importadas,
demonstrando-se irrelevante que outra parte esteja associado à concessão de outros
direitos, até mesmo porque esses outros direitos estão, no todo ou em parte, também
relacionados às mercadorias.
(...)
Ainda a respeito desse tema (vinculação do royalties às mercadorias importadas), faz-se
um destaque à inusitada a sugestão de que, pelo fato de os royalties estarem associados
à concessão de inúmeros direitos, não só ao direito de importar mercadorias, o
importador estivesse dispensado de agregá-los ao valor da transação. Ora, é claro que
não são os termos dos contratos firmados pelas partes que vão determinar se há ou não
incidência da exação sobre a operação. Por óbvio, o que determina a exigência é a
conformação do ato à norma geral e abstrata identifica na leis que regulamentam a
matéria. Em termos concretos, se houve pagamento de royalties associado ao direito de
importar mercadorias, há incidência de imposto sobre esse valor. Os termos do contrato
pactuado entre importador e exportador não afetam essa condição. Caso contrário,
bastaria que o importador optasse por determinada forma contratual, na qual, como no
caso, os roylaties estivessem associados indistintamente a inúmeros direitos e
obrigações, para que se visse dispensado do pagamento dos tributos que seriam
normalmente devidos.
E não assiste melhor sorte à Recorrente no que diz respeito à qualificação dos royalties
como condição de venda das mercadorias.
Ora, é claro que, no bojo da transação conduzida pelas as partes, o valor dos royalties e
taxas estipulado nos contratos é uma condição para que as operações sejam praticadas
nos termos em que pactuadas. Aliás, a própria Recorrente reconhece que, acaso deixasse
de pagar os royalties, haveria uma quebra contratual, com sérios prejuízos. Assim, não
há como admitir a tese de que os royalties não eram uma condição de venda das
mercadorias importadas. Aceitar essa leitura dos fatos seria o mesmo que dizer que o
próprio valor pago pelas mercadorias também não era uma condição de venda. Afinal,
no caso de inadimplência do importador, por certo também haveria uma ruptura
bastante séria nas relações comerciais firmadas entre as partes. É claro que todos os
termos e condições contratuais acertados são condições para realização do negócio da
forma como foi avençado.
(...)
Muito menos razão ainda assiste à recorrente quando afirma que “a possibilidade em si
de compra de determinada mercadoria de um fornecedor internacional diferente do
detentor da marca demonstra cabalmente que, no presente caso, não há como se falar
em ‘condição de venda’”. Ora, não há nenhuma importância no fato de os produtos
serem exportados pelas ditas “fontes autorizadas” (lembre-se, sempre sob o controle da
Timberland). Sejam as exportações realizadas por essas ou pelo detentor da marca,
haverá sempre, indistintamente, a incidência de royalties por ocasião da venda dessas
mercadorias no mercado interno. Sendo o fornecimento realizado pelas fontes
autorizadas, incidirá, ainda, uma Taxa de Usuário ou Taxa de Terceirização, estas
calculadas sobre o valor faturado da mercadoria importada, também pagas à detentora
da marca. Ou seja, se a importação for realizada pelas fontes autorizadas pela
Timbeland, o importador pagará a esta, além dos royalties, as Taxas, que têm a mesma
natureza daqueles e demonstram-se, também, condição contratual de venda das
mercadorias; por conseguinte, devem, da mesma forma, ser incluídas na base
imponível.
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.898 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720173/2013-55

(...)
Ainda que a decisão acima tenha abordado matérias estranhas ao vertente litígio,
fato é que a questão nuclear é a mesma, pois naquele discutiu-se, da mesma forma como neste, a
extensão da disposição legal insculpida no art. 8o, item 1, letra “c” do Acordo de Valoração
Aduaneira.
E com base na exegese do texto normativo do Acordo expressa no voto condutor
da decisão tomada no acórdão no 9303-008.188, acima reproduzida, resta incontroverso que o
termo condição de venda contido no texto legal alcança todos os pagamentos relacionados com
as mercadorias que, direta ou indiretamente, mesmo que depois de consumada a operação de
importação, a empresa deva fazer a título de royalties e direitos de licença. Dos fatos narrados
nos autos, parece ser incontroverso que os pagamentos efetuados constituíram-se em condição de
venda das mercadorias importadas. De fato, do ponto de vista financeiro/econômico, é
inconcebível cogitar que a transação comercial pactuada não estivesse condicionada ao
adimplemento da obrigação assumida pela pessoa jurídica, na pessoa do grupo empresarial, de
reverter em benefício da detentora do direito licenciado valores decorrentes das operações
realizadas no mercado do país do importador.
Voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital